Tribunal: TJPA
Processo: 0810873-98.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810873-98.2019.8.14.0000
PACIENTE: WANDYCI ARIEL PIMENTA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0810873-98.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ANAJÁS/PA

PACIENTE:
WANDYCI ARIEL PIMENTA FERNANDES

IMPETRANTE: ADV. MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito, dotado de certa complexidade, dada a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva do paciente, tramita regularmente, pois, nestes casos, permite-se um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Das informações judiciais, observa-se da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares não se mostra suficiente, em razão, principalmente, da reiteração delitiva do paciente, que não é réu primário, cumprindo penal em outros autos de execução, além de estar respondendo em liberdade provisória por outro processo.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de WANDYCI ARIEL PIMENTA FERNANDES,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Consta da impetração que o paciente se encontra preso desde o dia 08.12.2018, em razão de custódia em flagrante posteriormente convertida em preventiva, por ter ele supostamente cometido o crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante o
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, sem que haja qualquer contribuição da defesa para tanto, visto que sua prisão já perfaz mais de um ano, e ele sequer foi interrogado pelo Juízo coator, que se encontra inerte, até porque responde por outra comarca.

Pleiteia a
substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, ainda que seja o monitoramento eletrônico,
de vez que possui filhos menores que dependem de seu apoio, conforme declarações e certidões de nascimento devidamente anexadas ao
writ
.

A liminar foi denegada ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que se trata de ação penal instaurada contra o paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois, segundo os autos principais, na madrugada do dia 06.12.2018, a polícia recebeu ligação anônima, informando que, em uma residência daquele município, havia uns indivíduos comercializando drogas. Ao diligenciarem ao local, avistaram movimentação atípica de um sujeito que, ao ser abordado e encontrado com drogas, afirmou tê-las comprado de Wandyci, na residência de quem foram encontradas 04 (quatro) gramas de uma substância com similaridade ao entorpecente conhecido como “pedra de óxi”.

Informa que o paciente foi preso em flagrante em 08.12.2018, e a prisão foi homologada e convertida em preventiva na data de 09.12.2018, a bem da ordem pública, considerando que o paciente não é ré primário, cumprindo pena nos autos de execução nº 0001032-80.2016.8.14.0077, além de estar respondendo em liberdade provisória nos autos de nº 0003042-63.2017.8.14.0077.

Por fim, assevera que, atualmente, o processo, já devidamente instruído naquele juízo, encontra-se aguardando retorno de carta precatória com interrogatório do paciente.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais, o paciente foi preso em 08.12.2018, a prisão foi homologada e convertida em preventiva na data de 09.12.2018 e, atualmente, o processo, já devidamente instruído naquele juízo, encontra-se aguardando retorno de carta precatória com interrogatório do paciente.

Em consulta ao LIBRA, verifica-se que a audiência de qualificação e interrogatório do paciente já foi designada, pelo Juízo deprecado (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel), para o dia 14.02.2020, às 12h50 (autos nº 0008743-21.2019.8.14.0049), já tendo sido expedido o ofício ao diretor do local onde o paciente se encontra preso.

Desta feita, vê-se que
o feito, dotado de certa complexidade – eis que possui dois réus, além da necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva do ora paciente, que se encontra custodiado em Santa Izabel – tramita dentro dos limites da normalidade
, sendo que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual, ao contrário do que alega o réu, não se encontra inerte, o qual apenas aguarda o retorno da antedita carta precatória para poder concluir a instrução criminal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURADO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS - ATRASO JUSTIFICADO - PLURALIDADE DE RÉUS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - PARADIGMA QUE NÃO TRADUZ O ENTENDIMENTO UNÂNIME DO COLEGIADO - CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA 1. A alegação de constrangimento ilegal pelo excesso da prazo na manutenção do custódia da paciente deve ser refutada quando as particularidades do caso justificam a demora na tramitação processual. No presente processo: a pluralidade de réus (46 denunciados) e o conflito de competência entre os juízos de primeiro grau. 2. In casu, a instauração e o julgamento do conflito de competência entre os juízos de primeiro grau, ainda que a defesa não tenha concorrido para a instauração do conflito, se mostra necessário e indispensável para que os demais atos do processo originário possam ser praticados. 3. Os paradigmas mencionados na exordial para a extensão de benefício à Paciente, refletem um posicionamento singular, não refletindo o entendimento unânime deste Colegiado. 4. Condições favoráveis da paciente não justificam a concessão de liberdade quando outros motivos legitimam a custódia preventiva. 5. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJMA, Primeira Câmara Criminal, HC 20120008106 AM 2012.000810-6, Relatora: Des.ª Encarnação das Graças Sampaio Salgado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM ANDAMENTO REGULAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ARGUMENTO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓ NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE (SÚMULA 08 DO TJE/PA).
WRIT.
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 1. A análise da natureza do delito permite, aliada ao princípio da razoabilidade, a dilação do prazo do feito. 2. Portanto não há que se falar em excesso de prazo quando estiver ocorrendo o trâmite regular do processo, observando-se as peculiaridades do feito, estando também ainda presente o
periculum libertatis
. 3. Consulta efetivada por minha assessoria ao Sistema SAP 2G dessa Egrégia Corte de Justiça em 07/02/2014, restando verificado que o Conflito de Competência de relatoria do Exmo. Des. Rômulo Nunes se encontra remetido ao Ministério Público desde o dia 23/01/2014 para manifestação. 4. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, bons antecedentes, dentre outros, não são suficientes por si só para a concessão de liberdade provisória, conforme súmula 08 do TJE/PA. 5. Writ conhecido. 6. Ordem denegada. (TJE/PA, CCR, Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, Processo n.º 2013.3.033.431-3, Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza)

No tocante ao pleito de
substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, ainda que seja o monitoramento eletrônico,
de vez que possui filhos menores que dependem de seu apoio, conforme declarações e certidões de nascimento devidamente anexadas ao
writ
, também
não lhe assiste razão
.

A um, porque o impetrante não juntou todos os documentos necessários a comprovar a necessidade da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, não tendo juntado nem mesmo o decreto de prisão preventiva, sendo que, da leitura das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública,
verbis:

“No caso em tela, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o qual é análogo aos crimes hediondos, consideravelmente, há de se afirmar que este tipo de crime provoca abalo à ordem pública pelo estrago que ocasiona à sociedade, trazendo consigo outras mazelas devastadoras da paz, da segurança e do bem-estar de cada um do povo, viciando cada vez mais jovens e desagregando famílias, assim como um “câncer social”, deve ter a necessária reprimenda da Justiça, a fim de acautelar o meio social e sua própria credibilidade, face à repercussão danosa do delito. Sem uma atuação eficaz e severa da Justiça, o tráfico se propaga, arregimentando mais e mais pessoas, num ciclo pernicioso e danoso ao meio social e ao ordenamento jurídico.

Ademais, sob o ponto de vista processual, compete ao julgador analisar o fato, suas circunstâncias e consequências, a fim de aquilatar qual medida cautelar deve ser aplicada ao caso, sempre tendo em mente uma espécie de gradação entre as medidas, iniciando com a liberdade provisória, perpassando pela fiança, até se chegar à medida extremada da prisão cautelar.

No presente caso, os flagrados foram detidos na posse de certa quantidade de entorpecente, após denúncia. Esse é o fato. A prisão ocorreu em razão da localização da droga em suas residências. Essa a circunstância. Graças à eficiente atuação policial, os flagrados foram abordados, tiveram a atividade interrompida e foram presos, restabelecendo a ordem pública.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que a gravidade do crime e seu modus operandi demonstram que os acusados podem estar inseridos em uma organização criminosa estruturada e que em liberdade, oferecem risco à coletividade, na medida em que têm imputados contra si delito de tráfico de drogas, atuavam em suas residências.

Diante da situação fática analisada as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.

Ademais,
friso que o nacional WANDICY ARIEL PIMENTA FERNANDES, conhecido como ‘Wandinho’ não é ré primário, cumprindo penal nos autos de execução 0001032-80.2016.8.14.0077, além de estar respondendo em liberdade provisória nos autos 0003042-63.2017.8.14.0077
.”

Assim, tem-se que não faz jus o paciente à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP, de vez que tal custódia está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, mormente em face de sua reiteração delitiva referida pelo Juízo coator.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus n.º 104.339, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para a manutenção da prisão cautelar nos mencionados crimes, devem ser observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, que subordinam a medida excepcional ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 2. No caso, a custódia foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e atribuída ao paciente - 3,77 g (três gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína distribuídas em 12 (doze) invólucros plásticos e mais 1,63 g (um grama e sessenta e três decigramas) do mesmo tipo de droga, em uma única porção - e pelo papel que exercia dentro da organização criminosa de fornecimento de droga a varejo - vender entorpecente diretamente aos consumidores -, denotando a sua periculosidade, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de preservar-se a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 240.730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 20/09/2012)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020